Tribunal: TJES
Processo: 5010735-24.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010735-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: M. M. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5010735-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: M. M. D. S.
Advogado do(a) APELANTE: DAVID ROQUE DIAS - ES29422-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de de embargos de declaração opostos por

Município de Serra

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão quanto ao enfrentamento das alegações acerca da adequação e individualização do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), à observância da Resolução CNE/CEB nº 4/2009 e ao alegado cumprimento integral da obrigação de fazer.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...] A análise, portanto, do cumprimento ou não da obrigação, deve transcender a simples entrega de documentos e verificar se a solução oferecida pelo ente público é, de fato, adequada e funcional para o destinatário da política pública.

No caso em tela, não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, vê-se da análise dos autos que o Município de Serra se limitou a apresentar um "plano de vivência pedagógica" de natureza genérica e padronizada, que não cumpre os requisitos técnicos essenciais previstos na Resolução CNE/CEB nº 4/2009.

Conforme bem apontado pelo apelante e destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o referido plano carece de elementos indispensáveis a um atendimento verdadeiramente individualizado, tais como um diagnóstico funcional específico do aluno, a definição de metas pedagógicas claras e mensuráveis, a descrição formal de adaptações curriculares e a demonstração de articulação intersetorial com as terapias realizadas pela criança, além de não contar com a participação efetiva da família em sua elaboração, já que impôs horários impraticáveis à realidade da família.

Desta feita, a suposta recusa da família em aderir ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) ofertado no contraturno não derivou de desinteresse ou conveniência, mas de um impedimento concreto e legítimo, devidamente comprovado nos autos: a incompatibilidade do horário vespertino com o cronograma de terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento e à saúde do menor, como ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Ou seja, não se sustenta a justificativa utilizada pelo juízo de primeiro grau de que a opção da família em não aderir ao AEE desoneraria o Município, dando ensejo à extinção da execução.

Ao ofertar o AEE exclusivamente em um horário no qual a criança necessita realizar tratamentos de saúde imprescindíveis, o Município impôs à família um dilema inconstitucional: optar entre o tratamento terapêutico, vital para seu desenvolvimento global, e o apoio pedagógico a que igualmente faz jus.

A solução juridicamente adequada, em observância ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e ao dever de adaptação razoável previsto no artigo 28, inciso III, da Lei Brasileira de Inclusão, seria o Município adequar a oferta educacional às necessidades reais do menor, e não o contrário.

Dessa forma, a oferta de um serviço em condições que o tornam inacessível na prática não configura cumprimento da obrigação, ao contrário, ao desconsiderar a realidade individual do educando, a atuação do ente público criou uma barreira que impede a fruição do direito à educação inclusiva, em afronta direta aos princípios da adequação, da acessibilidade e da proteção integral.

Resta, portanto, evidenciado o descumprimento material da obrigação judicial, o que impõe a reforma da sentença e o prosseguimento da execução."

Como visto, ao contrário do que sustenta o Município de Serra, o acórdão abordou expressamente a insuficiência do PAEE apresentado, consignando que este possuía natureza genérica e padronizada, carecendo de diagnóstico funcional individualizado e de metas pedagógicas claras.

A decisão colegiada também enfrentou a aplicação da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, concluindo que a mera existência formal de um plano não satisfaz a obrigação de fazer quando a oferta de serviço ocorre em horário incompatível com as terapias de saúde essenciais do menor (como ABA e fonoaudiologia), o que caracteriza descumprimento material.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, porém
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.